Tribunal: TJPA
Processo: 0812697-24.2021.8.14.0000
Classe: DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 12091 - Feminicídio
Data de julgamento: 2022-05-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO (432) - 0812697-24.2021.8.14.0000

REQUERENTE: ROSIVALDO DE JESUS PINHEIRO DA CRUZ

REQUERIDO: JUÍZO DA 1ª VARA DE CAMETÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

PEDIDO DE DESAFORAMENTO. TRANSFERÊNCIA DO JULGAMENTO DO TRIBUNAL DO JÚRI DA COMARCA DE CAMETA PARA A COMARCA DE BELÉM. ALEGAÇÃO DE IMPARCIALIDADE DO CONSELHO DE SENTENÇA, BEM COMO, A SEGURANÇA E INTEGRIDADE FÍSICA DO RÉU E DE SEUS ADVOGADOS.
Ao analisar o mérito do pedido, constata-se que restou prejudicado tal pedido, visto que o julgamento do acusado, ROSIVALDO DE JESUS PINHEIRO DA CRUZ, suspeito de ser o mandante da morte da ex-esposa, Jaiane Nogueira Molinare, no dia 06 de março de 2020, começou no dia 1º de dezembro de 2021 e terminou, no início da tarde do dia seguinte, com a absolvição do réu, na Comarca de Cametá. Ademais, a própria manifestação do Magistrado do Tribunal do Júri, presidido pelo Juiz de Direito Marcio Campos Barroso Rebello, acolheu as teses sustentadas pelo Ministério Público do Estado do Pará (MPPA) e pela Defesa do réu e decidiu em não reconhecer a responsabilidade criminal do requerente pela prática do crime de homicídio qualificado.
PEDIDO PREJUDICADO.

Vistos e etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direto Penal, por unanimidade em prejudicar o recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão Ordinária Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Versam os autos sobre Pedido de
DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO
, impetrado pelos Advogados Ivanildo Ferreira Alves – OAB/PA Nº 19.922 e Carlos Felipe Alves Guimarães – OAB/PA nº 18.307 – com fundamento no artigo 427 do Código de Processo Penal (CPP), em favor do requerente
ROSIVALDO DE JESUS PINHEIRO DA CRUZ,
acusado por supostamente ter sido mandante de um delito de Feminicídio, tendo como vítima sua ex-esposa JAIANE NOGUEIRA MOLINARE, fato ocorrido na cidade de Cametá (PA).

Requer a defesa técnica do réu Rosivaldo de Jesus Pinheiro da Cruz, com fundamento no artigo 427 e seus parágrafos do CPP, visando garantir a
imparcialidade do conselho de sentença, bem como, a segurança e integridade física do réu e de seus Advogados
, que esse Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará determine o DESAFORAMENTO da Sessão do Tribunal do Júri, transferindo –se para a Capital do Estado do Pará, garantido assim, um julgamento justo, pleno e imparcial, nos termos das leis vigentes.

Distribuído os autos, esta relatora no dia 11/11/2021 não acolheu a postulação cautelar ora em exame, por vislumbrar

aparentemente descaracterizada a plausibilidade jurídica da pretensão mandamental. Sendo assim, indeferiu o pedido de medida liminar e solicitou ao juízo de piso acerca das razões suscitadas pelo impetrante.

Em resposta, cumprindo o dever jurídico indeclinável de prestar as informações, a autoridade judicial da 1ª Vara Criminal de Cametá informou que:

1) O Ministério Público do Estado do Pará ofereceu denúncia contra o acusado ROSIVALDO DE JESUS PINHEIRO DA CRUZ, qualificado na denúncia, imputando-lhe a conduta delituosa descrita no Art. 121, §2º, incisos I, III, IV e VI, §2ª-A, I, todos do Código Penal Brasileiro, em face da vítima JAIANE NOGUEIRA MOLINARE;

2) Os fatos objeto da presente decisão constam na exordial acusatória (fls. 03/05), não carecendo de repetições desnecessárias;

3) O acusado teve sua prisão preventiva decretada em 25/08/2020 quando, nos autos do processo n.º 0001922-78.2020.8.14.0012, o réu JOSIAS MACHADO DOS SANTOS, executor da morte da vítima, alegou em audiência ter sido contratado pelo ex-marido ROSIVALDO para matar JAIANE;

4) A prisão foi cumprida em 27/08/2020, tendo sido formados os presentes autos, permanecendo preso provisoriamente até a presente data. Citado (fls. 246), o denunciado apresentou resposta escrita à acusação fls. 251/277.

Denúncia recebida (fls. 402) e designada audiência de instrução e julgamento inicial para 27/01/2021;

5) A defesa do acusado requereu continência objetiva em relação ao processo 0001922-78.2020.8.14.0012 com reunião de processos. O pedido foi indeferido na decisão de fls. 526-527. Posteriormente, realizou-se audiências de instrução e julgamento, em que foi foram ouvidas as testemunhas de acusação e de defesa e realizado o interrogatório do acusado (fls. 563-567, fls. 706-708 e fls. 763- 766);

6) Em sede de alegações finais (fls. 768-772), o parquet requereu a pronúncia do acusado pelo crime previsto no artigo 121, §2º, incisos I e VI e §2º-A, I, c/c Art. 29, todos do Código Penal Brasileiro (CPB). Por conseguinte, a defesa apresentou alegações finais escritas (fls. 778-807) onde requereu a absolvição sumária do acusado por ausência de provas;

7) Na ocasião da decisão de pronúncia (fls. 810-816), o Juiz revogou a prisão cautelar do acusado e determinou expedição de alvará de soltura, bem como uso de aparelho de monitoramento eletrônico. Em decisão exarada à data de 14/10/2021 (fls. 843-854), o Juiz tornou a decretar a prisão preventiva do acusado;

8) A defesa apresentou medida de desaforamento, com fundamento no art. 427 do CPP, basicamente se baseando em suposta comoção social na cidade de Cametá em torno do caso, ocorrido há mais de 18 (dezoito) meses;

9) Os autos foram encaminhados ao MPE, que se manifestou desfavoravelmente ao pedido de desaforamento;

Retornando os autos junto das imprescindíveis informações, esta Relatora encaminhou os autos ao Ministério Público do Estado do Pará, para regular exame e, conseguinte, manifestação conclusiva, na qualidade de fiscal da ordem jurídica.

Nesta instancia superior, o Ministério Público do Estado do Pará, através da Procuradoria de Justiça Criminal, pronunciou-se pela PREJUDICIALIDADE do presente Pedido de Desaforamento, uma vez que que o requerente já foi julgado pelo Tribunal do Júri.

É o relatório.

VOTO

Trata-se de pedido de desaforamento de julgamento do Tribunal do Júri, pleiteando liminarmente a suspensão do julgamento designado em 01/12/2021.

Ao analisar o mérito do pedido, percebo que resta prejudicado tal pedido, visto que o julgamento do acusado, ROSIVALDO DE JESUS PINHEIRO DA CRUZ, suspeito de ser o mandante da morte da ex-esposa, Jaiane Nogueira Molinare, no dia 06 de março de 2020, começou no dia 1º de dezembro de 2021 e terminou, no início da tarde do dia seguinte, com a absolvição do réu, na Comarca de Cametá.

Ademais, a própria manifestação do Magistrado do Tribunal do Júri, presidido pelo Juiz de Direito Marcio Campos Barroso Rebello, acolheu as teses sustentadas pelo Ministério Público do Estado do Pará (MPPA) e pela Defesa do réu e decidiu em não reconhecer a responsabilidade criminal do requerente pela prática do crime de homicídio qualificado.

In casu
, com a decisão, o acusado ROSIVALDO DE JESUS PINHEIRO DA CRUZ foi absolvido e, atualmente, encontra-se em liberdade
.

Diante disso, resta prejudicada a análise das teses içadas sustentadas ao pedido de desaforamento. Isso, porque verifica-se a ausência de uma das condições da ação, qual seja, o interesse de agir, uma vez que o objeto que deu causa à impetração do presente “desaforamento de julgamento” se restou superado.

Dessa forma, realizado o julgamento pelo Tribunal do Júri antes de analisado o pedido de desaforamento pleiteado, julga-se prejudicado o pedido pela perda do objeto.

Portanto, resta evidente que a pretensão perdeu a razão de existir, isto é, perdeu seu objeto, posto que o requerente já foi julgado pelo Tribunal do Júri e obteve sentença absolutória.

Ante o exposto, acompanho parecer ministerial e julgo
PREJUDICADO
o presente Pedido de Desaforamento, uma vez que que o requerente já foi julgado pelo Tribunal do Júri.

É como voto.

Desa. MARIA EDWIDES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

Belém, 11/05/2022